Tribunal: CARF
Processo: 13116.000168/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000168/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
PLANETA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/01/2009
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 34.
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS NA CONTABILIDADE.
INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de lançar em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, sujeitando o infrator a pena administrativa de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13116.000168/2009-14, em face do acórdão no 03-35.300, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 28
de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000168/2009-14
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000168/2009-14

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auto-de-infração (DEBCAD _37.190.398-0), consolidado em 30/01/2009,
emitido contra a empresa em epígrafe, em razão de haver infringido o dispositivo no
inciso II do artigo 32, da Lei 8.212/91, combinado com o inciso II e parágrafos 13 a 17
do artigo 225, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, às fls.55, o presente AI foi lavrado por ter sido
constatado que a empresa deixou de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
sociais, quais sejam:
1. as contas utilizadas com títulos iniciados "salários e comissões" ou "custo de mão de
obra" não discriminam pelos nomes das contas e nem mesmo pelo histórico a qual
rubrica se trata, não fazendo distinção entre verbas incidentes ou não de contribuição
previdenciária, conforme planilha "Lançamentos Contábeis da Folha de Pagto;"
2. foram apurados como fatos geradores os pagamentos efetuados a título de "Custos e
Despesas - Serviços Mecânicos", sendo que as contas onde foram lançadas tais
despesas, não demonstram tratar-se de pagamento de mão-de-obra;
3. nos lançamentos de Provisão de Encargos sobre Férias foram efetuados lançamentos
indevidos, uma vez que os totais creditados na conta superam muito o montante
creditado como Provisão de Férias, conforme planilhas: "Lançamentos de Provisão de
Férias" e "Lançamentos de Provisão de Encargos de Férias", o que gera inconsistência,
uma vez que os encargos são um percentual do total de férias.
Da Penalidade
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa, no
valor de R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos), nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e do inciso II, alínea "a" do
art. 283, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Os valores foram atualizados pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do presente Auto de Infração em 02 de fevereiro de
2009, conforme assinatura à fl. 01.
O contribuinte apresentou defesa em 03/03/2009 (fls. 466/472), alegando, em apertada
síntese, que:
- os valores levantados a título de serviços mecânicos são referentes aos custos na
prestação de serviços do departamento de oficina, quando a empresa recebe um veículo
usado na compra de um carro novo, esse veículo é enviado à oficina para que se façam
os reparos necessários para uma futura venda, sendo lançado como custo/despesa no
departamento de veículos usados, e como receita pelo departamento de oficina, nã
trazendo qualquer alteração de resultado na empresa, estando claro ser um mero
controle interno;
- esses valores não correspondem a novos pagamentos realizados a empregados, mas
apenas e tão somente controles contábeis, para verificar produtividade de departamentos
e controlar reais custos de veículos usados;
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000168/2009-14

- pelas ordens de serviços já anexadas, e que também são anexadas por i amostragem
(DEBCAD N. 37.190.393-9), verifica-se que os serviços prestados pelo departamento
de oficina foram feitos por próprios funcionários da empresa, os quais constam nas
folhas de pagamentos da empresa, não sendo tais valores novos pagamentos aos
mesmos, servindo apenas como controles contábeis;
- que os serviços prestados pelos empregados do departamento de oficina são pagos por
meio dos salários e comissões que auferem mensalmente, valores esses que constam das
folhas de pagamentos;
- os valores constantes nas Ordens de Serviços são justamente as comissões recebidas
pela prestação de serviço, em razão de sua produtividade, o que já consta nas folhas de
pagamento;
- os custos que geraram o lançamento são justamente os gastos dos salários e comissões
de quem prestou o serviço, constantes das folhas de pagamentos e tributados, mais um
pequeno lucro do departamento de oficina, e nunca um novo pagamento aos
empregados.
- presente processo deve ser julgado juntamente com o processo n. 37.190.393-9, uma -
vez que discutem a mesma matéria, estando nestes os documentos necessários para
verificação.
É o relatório. ”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 994/1002,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Feitas essas considerações, é preciso esclarecer que as conclusões cerca dos
argumentos de defesa, confrontados com os fatos narrados no relatório fiscal do Auto de
Infração, foram devidamente enfrentadas, quando da análise dos recursos voluntários
apresentados nos processos que tratam dos lançamentos das obrigações principais: processos nos
13116.000163/2009-83 (DEBCAD no 37.190.393-9), 13116.000164/2009-28 (DEBCAD no
37.190.394-7) e 13116.000165/2009-72 (DEBCAD no 37.190.395-5).
Os julgamentos dos processos acima referidos na mesma sessão de julgamento em
que se analisa do presente processo, tendo compreendido esta Turma Ordinária, por negar
provimento aos recursos voluntários apresentados nos referidos processos.
Diante disso, verificou-se que a autuada não contabilizou em título próprio de sua
contabilidade os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.034 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000168/2009-14

Nos termos do artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991
combinado com o artigo 225, inciso II e parágrafos 13 ao 17, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, a empresa é obrigada a
lançar, mensalmente, em título próprio de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Tendo em vista que restou comprovado nos autos dos processos que tratam da
obrigação principal (DEBCAD nos. 37.190.393-9, 37.190.394-7 e 37.190.395-3) o efetivo
cometimento da infração, a aplicação da penalidade ao caso presente encontra-se perfeitamente
legal. Ocorre que, a empresa, ao não contabilizar em título próprio de sua contabilidade os fatos
geradores de contribuição previdenciária, descumpriu ela a obrigação acessória em questão.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente. Portanto, deve ser negado o recurso quanto a
este ponto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital